Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTAÇÃO. INTIMAÇÃO AGRAVADOS. CONTRARRAZÕES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. PENHORA. MILHAS AÉREAS. NATUREZA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DEFERIMENTO. BLOQUEIO. CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO PRÉVIO. OUTRAS MEDIDAS. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. ABRAGÊNCIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A dificuldade na intimação do agravado não impede o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventuais contrarrazões não seriam capazes de alterar a conclusão do julgador.
2. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via ferramenta Teimosinha, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem.
3. No caso em análise, a consulta parcialmente frutífera e pontual no SISBAJUD justifica a realização de pesquisas reiteradas, via Teimosinha, diante da possibilidade de localização de outros valores.
4. As milhas aéreas possuem natureza patrimonial, de modo que podem ser penhoradas, nos termos do art. 835, inciso XIII, do CPC, razão pela qual é pertinente a cooperação do Judiciário, com vistas à satisfação do débito, mediante a expedição de ofício às empresas que oferecem programas de milhagens indicadas pela agravante.
5. O art. 139, inciso IV, do CPC prevê a possibilidade de determinação de medidas executivas atípicas, compreendidas como “[...] todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, entre as quais se enquadra o bloqueio de cartões de crédito dos agravados, com vistas a convencê-los a satisfazer a execução.
6. A aplicação de medidas executivas atípicas depende do esgotamento de prévias tentativas de localização de bens e não pode comprometer a dignidade do devedor.
7. O bloqueio de cartões de crédito é medida extremamente gravosa que pode inviabilizar a subsistência do devedor e prejudicar as instituições financeiras que promovem a sua administração, as quais obtêm lucro com a atividade e são terceiras em relação à demanda, de forma que não se justifica, no caso em apreço, em virtude do não esgotamento das tentativas de localização de patrimônio e por potencialmente prejudicar a dignidade do devedor, que deve prevalecer em face do direito à satisfação do crédito.
8. Torna-se prejudicado o Agravo Interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento.
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.